Tribunal: TJDFT
Processo: 0717862-94.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ementa: Direito Civil e processual civil. Apelações. Obrigação de fazer c/c cancelamento de hipoteca. Prescrição da obrigação principal. Extinção da garantia hipotecária. Honorários advocatícios. Fixação por equidade. Recursos desprovidos.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que declarou a inexistência da dívida representada por cédula de crédito rural e determinou o cancelamento da hipoteca sobre imóvel, além de fixar honorários advocatícios em R$ 1.000,00. Os apelantes pleiteiam, respectivamente, manutenção da hipoteca após prescrição da obrigação principal e majoração dos honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) definir se a prescrição da obrigação principal implica extinção da garantia hipotecária; e ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser majorados conforme tabela da OAB/DF ou mantidos por equidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de efeito suspensivo não é conhecido, pois formulado no bojo da apelação e não em petição autônoma, conforme art. 1.012, §3o, do CPC e jurisprudência desta Corte.
4. A prescrição da pretensão de cobrança extingue a obrigação principal e, por acessoriedade, a garantia hipotecária, nos termos do art. 1.499 do CC e do princípio da gravitação jurídica.
5. O cancelamento da hipoteca não viola a publicidade registral, pois decorre de decisão judicial, título hábil para averbação, conforme arts. 250 e 251 da Lei no 6.015/1973.
6. A fixação dos honorários por equidade é adequada diante do valor ínfimo da causa e da simplicidade da demanda, conforme art. 85, §8o, do CPC e tese firmada no Tema 1.076 do STJ. A tabela da OAB possui caráter meramente sugestivo e não vincula o magistrado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A prescrição da obrigação principal implica extinção da garantia hipotecária, por força da acessoriedade e do art. 1.499 do CC. 2. A fixação de honorários por equidade é admissível quando o valor da causa ou proveito econômico for ínfimo, sendo a tabela da OAB parâmetro não vinculante.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.012, 85, §§2o, 8o e 8o-A; CC, art. 1.499; Lei no 6.015/1973, arts. 250 e 251.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1850512/SP (Tema 1.076); TJDFT, Acórdão 1713412, 07524144520228070016, Rel. Desa. Leonor Aguena, j. 07/06/2023, p. 16/06/2023; Acórdão 1220713, 0723748-21.2018.8.07.0001, Rel. Desa. Nídia Corrêa Lima, j. 04/12/2019, p. 17/12/2019; Acórdão 1705088, 07510272920218070016, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, j. 18/05/2023, p. 02/06/2023.